Tribunal: TCU
Processo: 000.543/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 463/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) manter o sobrestamento deste processo até a efetiva conclusão, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da análise das prestações de contas do Convênio 3/2007 e do Termo de Compromisso 3/2009, firmados com a Secretaria Estadual de Transportes do Estado do Piauí (Setrans/PI); e b) fixar novo e prazo improrrogável de 180 dias, contados do início do prazo de vigência da Portaria DG/DNIT 6000, de 15/10/2020, para que o Ministério da Infraestrutura, em conjunto com o DNIT, deem efetivo cumprimento à determinação a que alude o subitem 9.2 do Acórdão 550/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 000.543/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.074/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.829/2014-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.755/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.207/2011-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Anderson Castelo Branco Lopes (XXX.146.193-XX); Andros Renquel Melo Graciano de Almeida (XXX.387.403-XX); Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX); Consorcio Staff Paulo Brigido (10.571.779/0001-59); Diego Alencar da Silveira (XXX.828.813-XX); Idelmar Gomes Cavalcante (XXX.417.003-XX); Luciano José Linard Paes Landim (XXX.755.153-XX); Vivaldo Tavares Gomes (XXX.376.523-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Secretaria de Portos (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Júnia de Abreu Guimarães Souto (OAB/DF 10.778), Ana Carolina Souza do Bomfim e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.